Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733866-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL MESQUITA LOPES RECORRIDO: SILVANA SOARES DE GODOI E SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PENDÊNCIA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RESP N.o 1.582.475/MG. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL DESDE QUE PRESERVADO VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em pendência recursal, tendo em vista que a análise recursal do AI no 0729447- 83.2024.8.07.0000 está adstrita unicamente ao não conhecimento da impugnação à penhora, e, no presente recurso, é examinada a questão relativa à (im)possibilidade de penhora das verbas constritas. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 3. A análise da mitigação da impenhorabilidade salarial deve levar em consideração, inclusive, o valor do débito e se a constrição desencadeará na viabilidade de o devedor saldar a obrigação, resguardando a executada da situação de perpetuidade da dívida, o que afrontaria o Princípio da Dignidade da pessoa humana. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a exclusão da penhora sobre o salário da agravante. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, ambos do CPC, ao afastar a penhora com base exclusiva na suposição de que a medida comprometeria a subsistência da executada e de sua família e perpetuaria uma dívida, sem qualquer comprovação nesse sentido. Entende que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC admite mitigação, desde que preservado o mínimo existencial. Defende que a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte recorrida preservará sua dignidade pessoal e familiar. Pede, assim, seja mantida a penhora parcial sobre os vencimentos da executada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Portanto, diante da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, passa-se à análise do caso concreto e das especificidades das condições econômicas da agravante correlacionadas com a preservação de valor que assegure a sua subsistência de forma digna. Compulsando os autos principais, constata-se que a agravante exerce o cargo de Analista no Ministério de Minas e Energia, percebendo uma remuneração bruta de R$ 11.953,72 (onze mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) e líquida de R$ 4.521,17 (quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e dezessete centavos). Ademais, a agravante também exerce o cargo de Professora de Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, percebendo uma remuneração bruta de R$ 5.453,39 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos) e líquida de R$ 2.333,25 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e vinte de cinco centavos) (ID no 204574240 do processo referência). Com efeito, o valor da remuneração, por si só, não se mostra suficiente para a avaliação da real situação econômico-financeira da executada, visto que não revela sua composição familiar ou suas despesas básicas, carecendo este Juízo de um quadro seguro que permita aferir se o caso permite a constrição e em qual percentual. Destaca-se, ainda, que, como a dívida ultrapassa R$ 4.813.995,39 (quatro milhões, oitocentos e treze mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos) (ID no 176977093 do processo referência), a penhora salarial seria perenizada, tendo em vista que o débito estará a todo momento aumentado em razão de juros, correção monetária, multas e outras cláusulas penais. Nesse contexto, a executada e sua família serão sacrificados com a constrição por diversos anos. Assim, a análise da mitigação da impenhorabilidade salarial deve levar em consideração, inclusive, o valor do débito e se a constrição desencadeará na viabilidade de a devedora saldar a obrigação, resguardando a executada da situação de perpetuidade da dívida, o que afrontaria o Princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). (...) Portanto, apesar de reprovável o descumprimento da obrigação de pagar, a constrição pretendida pelo exequente não pode assumir um caráter de dívida perpétua à executada. (ID 66140930). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028